Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-93.2024.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002225-93.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ROSA LEMOS - CPF: 011.236.312-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA LEITE MARIANO - CPF: 058.701.921-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
, AMEAÇA
E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO.
DESCABIMENTO. RELEVÂNCIA DA
PALAVRA DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto
pela Defesa contra a sentença
que condenou
o apelante
pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13), ameaça (art. 147) e desacato (art. 331), todos do CP, no contexto da Lei Maria da Penha (L. 11.340/2006). A defesa pleiteia absolvição por falta de provas e ausência de dolo.

II.
Que
stão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e desacato, considerando a alegação de ausência
provas e
de dolo e o estado de embriaguez do réu.

III.
Razões de deci
dir

3. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de representação, filmagem anexada e depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas e policiais militares.

4. A palavra da vítima, nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, assume especial valor probatório quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para a condenação.

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (CP, art. 28, §1o), nem afasta o dolo, sendo irrelevante para fins de responsabilização.

6. O dolo resta evidenciado nas condutas de ameaça e desacato, pois o agente, ainda que alterado pelo álcool, proferiu palavras aptas a gerar temor e ofendeu agentes públicos em exercício de função, caracterizando desprestígio à autoridade.

IV.
Dispos
itivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos
, possui
especial valor probatório nos crimes de violência doméstica.

2. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a responsabilidade penal do agente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, I e XLV; CP,
arts
. 28, §1o, 69, 129, §13, 147 e 331; L. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RICARDO ROSA LEMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO ROSA LEMOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n. 1002225-93.2024.8.11.0020, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
arts. 147,
caput
e 129, §13, ambos do Código Penal
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e daquele tipificado no
art. 331 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 305032448, a defesa busca a
absolvição
de todos os delitos, sustentando, em síntese, a
insuficiência probatória
em relação ao crime de
lesão corporal
, e a
ausência de dolo
em relação aos crimes de
ameaça
e
desacato
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 305032451, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso
, conforme parecer de ID 316239355, por entender que a condenação está devidamente amparada em provas idôneas e harmônicas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID

305032442
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo
colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a
exordial
acusatória que,
no dia 3 de setembro de 2024,
por volta das 15h
, na Fazenda Vale Formoso, situada
na rodovia
BR
-
364, KM 65, em Alto Araguaia/MT,
RICARDO ROSA LEMOS
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas, ameaçou
e ofendeu a integridade física de

Erica
Leite Mariano
.

Além disso, consta que, na mesma data e local dos fatos acima narrados,
RICARDO ROSA LEMOS
desacatou funcionário público no exercício da função.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“(...)

RICARDO e
Erica
vivem em união estável a 05 (cinco) anos, sendo que desta relação tiveram uma filha. A convivência do casal tornou-se conflituosa, principalmente pela alteração de comportamento do homem em virtude do consumo de bebida alcoólica.

No dia dos fatos, RICARDO, já alcoolizado, começou a discutir com a vítima em razão de ciúmes e ameaçou enfiar uma faca nos olhos dela, conforme mídia juntada no ID 176188170.

Não satisfeito, partiu para cima da vítima, tentando chutar seu rosto, fazendo com que ela caísse na cama, oportunidade que passou a enforcá-la e a ameaçou novamente de morte.

A filha do casal de apenas 03 (três) anos presenciou as agressões e saiu da casa chorando e gritando.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima e, ao chegar
no
local dos fatos, constatou que o denunciando estava embriagado. Se mostrou bastante agressivo, resistindo à prisão,
xingando
os agentes da lei, dizendo: “otários, bostas, que ao sair da prisão iria atrás do policial
Luis
Henrique Amorim
Galiano
e demais membros da guarnição”.

A vítima representou criminalmente pelo crime de ameaça (ID 176188168 - Pág. 1)

(
...)”
.

(ID
305032380
).

Por esses
fatos,
o ora apelante
foi
denunciado

pela prática
dos crimes

previstos no
art.
129 §
13,
art. 147,
caput
,
e art. 331,
todos do Código Pen
al e, após a regular instrução do feito, a
denúncia foi julgada procedente
para
condená-lo
,
nos termos já relatados, contexto em que
exsurge

irresignado
perante esta Corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses
arguidas
nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Busca a defesa
a absolvição
do
recorrente de todos os delitos, argumentando a fragilidade probatória em relação ao delito de lesão corporal e ausência de dolo em relação aos crimes de ameaça e desacato.

A pretensão
, porém,
não
merece prosperar
.

Com efeito, a
s prova s da materialidade e autorias delitiva s

dessumem-se
do
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
Boletim de ocorrência, do Termo de Representação Criminal,
da filmagem extraída do aparelho telefônico da vítima (ID
305031939

e ss.)
, além dos depoimentos prestados pela vítima
e testemunhas
na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial, o apelante

RICARDO ROSA LEMOS
, em síntese,
disse que estava embriagado na ocasião e, por essa razão, não se recorda dos fatos (ID
305032409
).

Por outro lado, tanto na fase do

inquérito
, quanto em juízo (ID
305032409
)
,
a ofendida
Érica Leite Mariano
relatou os fatos de maneira coesa e uniforme, afirmando que
convive maritalmente com o recorrente e, na ocasião narrada na denúncia, ele havia ingerido bebida alcoólica e, por isso, passou a se comportar de maneira agressiva. Narrou que
RICARDO
iniciou uma discussão e
a agrediu com apertões no pescoço
, bem como
a ameaçou de morte
, sendo que tudo ficou registrado por meio de filmagem em seu aparelho telefônico. Afirmou que acionou a guarnição policial logo em seguida, inclusive enviou o vídeo que comprova os fatos e
, com a chegada dos policiais,
presenciou o apelante
xingando
os
agentes públicos
durante a abordagem. Aduziu que, atualmente,
RICARDO
não faz uso de bebida alcoólica, motivo pelo qual optou em dar continuidade ao relacionamento.

Corroborando o relato da ofendida,
o vídeo anexado no ID
305032350
comprova a ameaça proferida pelo recorrente, por meio da qual ele afirma que enfiaria uma faca na vítima caso
ela o denunciasse.

Nesse cenário, em que não houve testemunha ocular do ocorrido, n
ão é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido
às ocultas, no
recôndito do lar
e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento
jurisprudencial
de que
a palavra da vítima assume especial importância
probatória
,
por ser a principal
,
senão a única prova

de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusad
o
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre
arrimo
em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
(...)
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do
WhatsApp
e na existência de medida
protetiva
de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/6/
2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Ademais, os policiais militares
Luis
Henrique de Amorim
Galiano
e
Cláudio Oliveira Machado
Franceshi
, ouvidos em juízo (ID
305032409 e ID 305032424
), relataram de maneira uníssona os fatos narrados na
exordial
acusatória, afirmando que receberam
uma ligação da vítima n
o celular que fica na viatura, então se deslocaram ao endereço informado e, no local, a ofendida lhes narrou ter sido agredida com enforcamento e ameaçada
de morte
. Narraram que, ao tentar abordar
RICARDO
, ele chegou a
ofender a guarnição
, chamando os policiais de otários e dizendo que não iriam conseguir levá-lo preso. Em razão disso, ambos relataram ter sido necessário fazer uso moderado da força para conter o apelante e conduzi-lo até a delegacia.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, entendo
que, em relação ao delito de lesão corporal, há provas suficientes da ocorrência e, quanto aos demais, da mesma forma, ficou devidamente evidenciado o dolo na conduta de
RICARDO
.

Convém pontuar,
em relação ao crime de
ameaça
, que
,
se
tratando de delito de natureza formal, basta para sua consumação que a vítima
tome conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente.

No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que as palavras do apelante causaram temor à ofendida, tanto que ela
filmou a ação e acionou uma guarnição policial
,
e
conquanto a defesa argumente que as palavras foram ditas sem a intenção de intimidar, já que
RICARDO
estava embriagado na ocasião, como é sabido,
o estado de torpor
voluntário e parcial
, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação
, de modo que somente
o estado de embriaguez completa e acidental

é capaz de isentar o agente de pena
,
ex
vi
do art. 28, §1o, do Código
Penal.

Do mesmo modo, não há falar em ausência de dolo em relação ao crime de desacato em razão da
exaltação prévia dos ânimos do recorrente pela discussão conjugal, já que o conjunto probatório demonstrou que
RICARDO
efetivamente insultou a guarnição policial,
em manifesto desrespeito e desprestígios

aos agentes públicos enquanto estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, não havendo, inclusive, motivo para duvidar da palavra dos policiais, que, compromissados em juízo, confirmaram a ocorrência do delito.

N
essa perspectiva, deve ser mantida a condenação do
apelante
em relação a
todos
os crimes, porquanto comprovadas à saciedade tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, assim como os elementos subjetivos dos tipos penais.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
por

RICARDO

ROSA LEMOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterados os termos da
r.
sentença proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
nos autos da
Ação Penal n. 1002225-93.2024.8.11.0020
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025